Tribunal: TJBA
Processo: 0523346-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523346-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BAHIA DANTAS MARTINEZ, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e bancário. Recurso de agravo interno em apelação.
Julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante e ausência de nulidade por violação ao princípio da colegialidade. Preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial e inexistência de cerceamento de defesa. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios por ausência de prova técnica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV, do CPC, a qual rejeitou preliminares e decidiu o mérito de apelação envolvendo revisão de contrato bancário. Sustenta-se, no agravo, nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil e abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, sendo, por isso, nula; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iii) examinar se os encargos pactuados no contrato bancário são abusivos.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática é válida quando amparada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, e da Súmula 568 do STJ, não configurando violação ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno permite o reexame colegiado da matéria.

4. Compete à parte ré o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação e a abusividade dos encargos contratuais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova técnica que demonstrasse discrepância relevante nas taxas pactuadas impede o acolhimento do pedido revisional.

5. A prova pericial não foi realizada por inércia da parte, que, intimada a especificar provas na fase de saneamento, permaneceu silente, operando-se a preclusão. Ademais, não se verifica controvérsia técnica relevante que justificasse a produção da perícia, sendo suficiente a prova documental constante dos autos.

6. A capitalização de juros é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo incabível sua descaracterização na ausência de prova técnica que indique a ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0523346-80.2015.8.05.0001
, em que é
agravante
SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
e outros e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.